Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-38.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.

1. A ordem jurídica prestigia a autocomposição como mecanismo prioritário de solução dos litígios, de maneira que não se revela adequado, conceber algum tipo de entrave processual para a sua consecução, uma vez que não foi identificado nenhum vício na transação.

2. Em caso de acordo extrajudicial homologado em juízo para parcelamento de dívida, é cabível a suspensão do processo até o integral adimplemento do débito.

3. Apelação conhecida e provida.